Tribunal: TJMT
Processo: 0043522-49.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0043522-49.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SARA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 243.814.623-00 (EMBARGADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ARESSA DE ALMEIDA FERNANDES - CPF: 013.433.973-83 (EMBARGADO), ICARO DE ALMEIDA FERNANDES - CPF: 036.035.511-09 (EMBARGADO), FRANCISCO ITALO LEITE FERNANDES FILHO - CPF: 046.452.141-60 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE FRANCISCO ITALO LEITE (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS EM ATIVIDADE – SUPOSTA OMISSÃO QUANTO AO PAGAMENTO PARCIAL DE
1/3 CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS – NÃO CONFIGURAÇÃO
-
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE -
EMBARGOS
REJEITADOS.

1. A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

2. Os embargos declaratórios não são a via adequada para a análise de argumentos que denotam mero inconformismo do embargante com o que foi julgado e a pretensão de rediscutir a matéria decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra acórdão que, à unanimidade, proveu em parte o recurso de apelação interposto pela parte embargante
, assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO FALECIDO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA
-
ACOLHIDA PARCIALMENTE
-
AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DOS FILHOS COMO PENSIONISTAS
–
EXCLUSÃO QUE SE IMPÕE

– PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS – COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DA ESPOSA COMO PENSIONISTA - LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS – CONVERSÃO EM PECÚNIA – CABIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As verbas residuais trabalhistas não recebidas em vida pelo servidor falecido cabe, inicialmente, aos dependentes habilitados à pensão por morte e, apenas na falta destes, aos sucessores legais.

2. Uma vez que somente a esposa do servidor falecido comprovou a sua habilitação como pensionista, deve ser acolhida em parte a preliminar de ilegitimidade ativa, com a exclusão dos demais autores da demanda.

3. Se o servidor não usufruiu licença prêmio ou férias integrais e proporcionais durante o período em que se encontrava em atividade, nem recebeu os pagamentos que lhe eram devidos, não resta alternativa à administração pública senão a indenização de tais direitos à pessoa habilitada nos autos, em razão do falecimento do servidor.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar o pedido de reconhecimento de repercussão geral sobre a conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, reafirmou, por maioria, a jurisprudência dominante sobre a matéria, no sentido de permitir a indenização (ARE 721001/ RJ)
. (id.69137455)

Inconformado, o embargante sustenta omissão no acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Sodalício tão somente
quanto à alegação de
pagamento de 1/3 constitucional
de férias,
referente ao período aquisitivo de 23.07.2005 a 23.07.2006
.

Explica que o acórdão “
não

faz menção quanto à alegação suscitada nas razões da apelação – ID 17852991 – p. 3, de que a sentença deve ser reformada quanto ao pagamento do 1/3 constitucional de férias, referente ao período aquisitivo de 23.07.2005 a 23.07.2006, pois, conforme a informação n.º 038/2013/GMAN/CGP/SENF/SEFAZ – ID 17852461, p. 1, documento juntado pelos próprios autores, o falecido Francisco Ítalo Leite Fernandes recebeu em abril de 2008 tal valor”
(id.71120482).

Por fim, pleiteia o provimento dos embargos a fim de que seja reconhecida e eliminada a omissão apontada “
para o fim de afastar da condenação o
pagamento d
e
1/3 constitucional
de férias
, referente ao período aquisitivo de 23.07.2005 a 23.07.2006
,
haja vista que já foi efetuado o pagamento administrativo dessa verba”
.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado, requerendo a rejeição dos aclaratórios (id. 74153994).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Como se sabe, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vício.

No caso, o embargante manejou os aclaratórios consubstanciados na suposta existência de omissão quanto à análise
“
de que a sentença deve ser reformada quanto ao pagamento do 1/3 constitucional de férias, referente ao período aquisitivo de 23.07.2005 a 23.07.2006, pois, conforme a informação n.º 038/2013/GMAN/CGP/SENF/SEFAZ – ID 17852461, p. 1, documento juntado pelos próprios autores, o falecido Francisco Ítalo Leite Fernandes recebeu em abril de 2008 tal valor”
.

(id.71120482)

Contudo, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao embargante. Isto porque n
o aresto restou assentado:

“(...)
Logo, por disposição constitucional que obriga o pagamento das verbas salariais aos trabalhadores, independentemente do regime jurídico que rege a relação de trabalho, não pode o Estado requerido se furtar ao pagamento das verbas rescisórias devidas à autora, salvo comprovação de já ter realizado o pagamento.

Cumpre salientar que o servidor falecido não utilizou as licenças prêmios descritas na exordial como forma de contagem de tempo de serviço para efeitos de aposentadoria, não as usufruiu e tão pouco as converteu em espécie, inexistindo nos autos provas em sentido contrário.

É certo que as licenças prêmios devem ser gozadas e usufruídas quando o servidor se encontra em atividade perante a Administração Pública, no entanto, se o mesmo não usufruiu de suas férias e licenças prêmio durante o período que se encontrava em atividade, não resta alternativa à Administração Pública a não ser indenizar tais direitos, ante a impossibilidade fática de usufruí-las, visto estar falecido.

É imperiosa a necessidade de indenizar as licenças prêmios não gozadas pelo servidor durante o tempo que estava em atividade, independente de requerimento administrativo, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado e ofensa ao direito adquirido.

(...)

Quanto às demais matérias decididas, a exemplo do pagamento das férias integrais e proporcionais e seus respectivo reflexos não pagos do período não prescrito, também
escorreita a sentença, a qual aplicou o melhor direito ao caso concreto, evitando-se o enriquecimento ilícito da Administração Pública.”

Igualmente, verifico que não faz sentido a insurgência quanto ao pagamento do 1/3 constitucional, referente ao período aquisitivo de 23/07/2005 a 23/07/2006, em razão de tal valor ter sido recebido em abril de 2008 pelo falecido Francisco Ítalo Leite Fernandes, pois o magistrado condenou o ente estatal ao:

“
pagamento do valor correspondente a
03 (três) meses de licença premio referente aos quinquênios 2004/2009
, e
4 (quatro) meses de férias integrais com a incidência de 1/3 constitucional e ainda férias proporcionais referente ao período aquisitivo de 23.07.2010 a 23.10.2010
, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença”.

Ora, observa-se que são quatro períodos não usufruídos, e cujo terço constitucional não foram pagos na Informação nº 038/2013/GMA/CGP/SENF/SEFAZ (id.17852461 – pág.01), a saber:

Períodos não usufruídos e não pagos

Férias integrais com a incidência de 1/3 constitucional

1 º Período

23/07/2006 a 23/07/2007

2° Período

23/07/2007 a 23/07/2008

3º Período

23/07/2008 a 23/07/2009

4º Período

23/07/2009 a 23/07/2010

Como se vê, o valor referente
ao período aquisitivo de 23/07/2005 a 23/07/2006, em razão de ter sido tal valor recebido em abril de 2008, sequer foi citado na sentença para ser pago.

Ademais, vê-se que os valores de direito serão apurados em liquidação de sentença, e, na hipótese de tal período ter sido pago, não há sequer que incluí-lo nos cálculos. Portanto, inexiste reforma de sentença no ponto
.

Nesse passo, a despeito da tese trazida pelo embargante acerca de existência de omissão v. acórdão, vislumbro que sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

Destaco que os aclaratórios não se prestam a mera rediscussão do julgado, conforme decidido por este Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA C/C PEDIDO DE LIMINAR - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). (N.U 0003182-50.2019.8.11.0000, DR. EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 20/12/2019)

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO LIMINAR EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE REMOÇÃO – TRATAMENTO DE SAÚDE – INDEFERIMENTO DO EFEITO ATIVO RECURSAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – MANUTENÇÃO DO DECISUM – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – REJEIÇÃO. Os Embargos de Declaração são cabíveis se houver, na sentença, ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão, de ponto sobre o qual o juiz ou o Tribunal deviam se manifestar, ou erro material. E, mesmo para fins de prequestionamento , somente são cabíveis quando configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do NCPC. . (N.U 1005069-23.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DES. MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/01/2018, Publicado no DJE 30/01/2018)

Ante o exposto, e diante da inexistência da omissão alegada, REJEITO os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021